Tribunal: TJSP
Processo: 1027633-57.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS e IPTU - Insurgências contra sentença que, limitando a pretensão formulada no writ, concede a ordem para determinar que a autoridade coatora emita à impetrante, ainda que pendentes de análise recursos administrativos, certidões positivas com efeito de negativas - Inconformismos improcedentes - Inicial emendada em momento processual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS e IPTU - Insurgências contra sentença que, limitando a pretensão formulada no writ, concede a ordem para determinar que a autoridade coatora emita à impetrante, ainda que pendentes de análise recursos administrativos, certidões positivas com efeito de negativas - Inconformismos improcedentes - Inicial emendada em momento processual inadequado, sem o consentimento do requerido - Dívida parcialmente cancelada, a importar perda parcial do objeto do mandamus - Débitos tributários, por fim, pendentes de discussão em esfera administrativa, circunstância a viabilizar a emissão das almejadas certidões - Sentença mantida - Recursos Oficial e voluntários não providos.